Tribunal: TCU
Processo: 020.669/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7367/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.669/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Danielle Almeida Machado (XXX.451.957-XX); Eliane Ribeiro da Nobrega (XXX.540.684-XX); Elzileide Ribeiro de Almeida e Silva (XXX.221.654-XX); Fabiana Alves de Carvalho (XXX.620.485-XX); Juliana Almeida Machado (XXX.740.067-XX); Maria Esterlina de Andrade Ribeiro (XXX.485.494-XX); Maria de Fatima Prado Fonteles (XXX.059.997-XX); Renata Fuentes de Almeida (XXX.454.858-XX); Tatiana Almeida Machado (XXX.488.527-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.